Tribunal: STF
Processo: RE 167313
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO.
ESTABILIDADE. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA APLICAÇÃO DO ART. 19
DO ADCT. ALEGADA CONTRADIÇÃO.
        Matéria expressamente apreciada pelo Tribunal "a quo" em exame
cuja correção, por força da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal,
refoge ao âmbito do recurso extraordinário; o que evidencia a
inexistência da balda apontada.
        Embargos rejeitados.